Tribunal: TJDFT
Processo: 0723353-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO.
O agravante aduz a preclusão do direito do executado de impugnar a penhora do veículo.
Ocorre que os elementos existentes nos autos demonstram que o executado se manifestou dentro do prazo, não havendo se falar em intempestividade da impugnação ou preclusão do direito de defesa.